Tribunal: TJMT
Processo: 1018231-66.2023.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018231-66.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELINA VIEIRA NOGUEIRA - CPF: 662.280.261-00 (APELADO), JAMES DE AN LACORTT VONTROBA - CPF: 721.107.161-34 (ADVOGADO), RAFAEL PAIVA MACHADO - CPF: 707.546.911-87 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (APELANTE), MARCELO ALVES MUNIZ - CPF: 308.400.498-62 (ADVOGADO), NATHALIA FUMANERI TEIXEIRA - CPF: 099.986.439-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.

I. Caso Em Exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou a sentença que determinou a restituição de veículos retidos indevidamente, além da condenação em honorários advocatícios.

II. Questão Em Discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise da adulteração da carga em auto de investigação preliminar e à atribuição da retenção dos veículos à embargante.

III. Razões De Decidir

Nos termos do art. 1.022, I e II, do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão. Não se prestam à rediscussão de mérito.

A contradição admissível em embargos refere-se a incoerências internas no julgado, e não entre este e as provas ou argumentos das partes, conforme pacífica jurisprudência do STJ (REsp nº 928.075/PE).

O acórdão embargado analisou suficientemente as alegações e fundamentos apresentados no recurso de agravo de instrumento, concluindo pela ilicitude da retenção realizada pela embargante, por ausência de ordem judicial ou administrativa que a justificasse.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo admissíveis apenas para suprir omissão, obscuridade ou contradição interna no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por Rumo Malha Norte S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformado, o embargante alega omissão e contradição, sob o argumento de que o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre o auto de investigação preliminar n. 349.11.2023.19208, que está em trâmite na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis/MT, o qual evidenciaria a apreensão dos veículos pela Polícia Militar e não pela embargante. Argumenta, ainda, que o acórdão contraditoriamente afirma que a embargante reteve os veículos de forma indevida, quando, na realidade, a retenção foi realizada pela Polícia Militar para averiguação dos fatos. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, para que seja sanado os vícios apontados.

O embargado apresentou contraminuta (id. 251284657), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de contradição e omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a

contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto à contradição ou omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de Agravo de Instrumento foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Inicialmente, destaco que a recorrente sustenta que a apreensão dos veículos se justificou em razão de suspeita de adulteração da carga transportada pela apelada, fato que motivou a necessidade de averiguação pelos órgãos de segurança pública. Argumenta que tal medida foi realizada de forma legítima, com fundamento na colaboração com as autoridades policiais, inexistindo ato ilícito que justificasse a condenação imposta.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LIV, assegura que "ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal". Nesse contexto, a prática de retenção de bens por particulares, como forma de autotutela, deve ser analisada com cautela, uma vez que a jurisdição é exclusiva do Estado. Nesse sentido, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. BEM MÓVEL. AUTOTUTELA. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
-
A retenção de um bem móvel por parte dos agravantes, mesmo que objetivando o ressarcimento ou pagamento de uma dívida, é considerada autotutela (exercício arbitrário das próprias razões), que é vedada pelo ordenamento jurídico
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJRS, RAI n.º 70074004698, Décima Sétima Câmara Cível, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 31.08.2017 – destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL IMPROCEDENTE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR EXERCÍCIO ARBITRÁRIO - RETENÇÃO DO VEÍCULO - EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES - DANO MORAL, MATERIAL E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Com efeito, a autotutela, desde que o Estado monopolizou a jurisdição, foi abolida, sendo vedado o exercício arbitrário pelas próprias razões, in casu, concernente na retenção de veículo

pelo inadimplemento de 14,8% do valor deste, sem o devido desfazimento do negócio ou devolução de valor cabível ao comprador e, por isso cabível a imputação de devolução do valor. Verificado que os atos dos apelados retiraram do apelante seu meio de sustento (frete), configurada a ocorrência de danos morais e demonstrado os lucros cessantes, ressai o dever de indenizar.” (TJMT, RAC n.º 00030884920108110055, 1ª Câmara De Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 16.06.2015).

Note que a autotutela somente pode ser admitida em casos expressamente previstos em lei, não podendo o particular, de forma unilateral, decidir sobre a privação de bens de terceiros, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

Assim, a retenção do veículo pela empresa Rumo Malha Norte S.A. somente se justificaria caso houvesse ordem judicial ou administrativa, ônus do qual não se desincumbiu de comprovar nos autos, de modo que andou bem a magistrada ao considerar a conduta ilícita da ré.

Logo, a empresa ré não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

Superado esse ponto, a apelante sustenta que não deveria ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, argumentando que a retenção do veículo se deu em razão da necessidade de apuração de uma suposta adulteração da carga transportada pela apelada.

Neste caso, a argumentação se baseia no princípio da causalidade, pelo qual a responsabilidade pelas custas processuais e honorários advocatícios deveria recair sobre quem deu causa à lide.

Ocorre que a análise do conjunto probatório constante nos autos revela, no entanto, que a alegação de adulteração da carga não foi devidamente comprovada pela parte apelante, tampouco houve ordem administrativa ou judicial que justificasse a retenção dos veículos no pátio da empresa em questão. Assim, a simples suspeita, à época, não poderia servir de fundamento para justificar a privação da posse de bens alheios sem a devida formalização legal.

No presente caso, a empresa Rumo Malha Norte S.A. não apenas reteve os veículos de forma indevida, mas também resistiu de maneira infundada ao pedido da apelada, obrigando-a a buscar a tutela jurisdicional para a proteção de seu direito de propriedade e para a restituição de seus bens.

Portanto, restou configurada a ilicitude e o descumprimento de seus deveres legais, sendo correta a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. A propósito:

“MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MERITO – SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo o requerido dado ensejo ao ajuizamento da demanda, e advindo a entrega do bem em cumprimento da liminar deferida, não ilide a obrigação do pagamento do ônus sucumbencial
.” (RAC n. 0001113-27.2014.8.11.0095, 3ª Câmara De Direito Privado, minha relatoria, j. em 13.04.2016 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO OU SUCESSORES – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)

Conforme o princípio da causalidade, deve arcar com as despesas do processo e honorários de sucumbência aquele que deu causa à instauração da demanda, seja atribuindo razão sem ter, ou obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter o respectivo provimento jurisdicional.
” (RAC n.º 1008935-45.2022.8.11.0006, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. em 06.12.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.”
(id.
246999157 – destaquei
).

À vista disso, em que pese às alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque não houve ordem administrativa ou judicial que justificasse a retenção dos veículos no pátio da empresa em questão, sob o fundamento de que a carga era adulterada. Dessa forma, a mera desconfiança, naquele momento, não poderia servir como base para justificar a retirada da posse de bens de terceiros sem a devida formalização legal, ficando evidente a retenção irregular por parte da empresa embargante, o que, sem dúvida, levou a autora a ingressar com uma ação judicial visando a simples restituição de seus bens.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, ficam as partes advertidas, desde já, das penalidades previstas nos arts. 1.026 §2º e 81, ambos do CPC, caso insistam na interposição de recursos desnecessários e meramente protelatórios, inclusive no Juízo de origem.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024